Tribunal: TJSP
Processo: 1004171-34.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Guarda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Guarda. Filha menor. Ação ajuizada pelo genitor. Reversão da guarda à genitora que não se justifica, neste momento, à luz do interesse. Imposição legal, como regra, do compartilhamento. Inteligência do artigo 1.584, § 2o, do CC. Base de moradia mantida com o pai, mas regime de convivência com a mãe que deve ser ampliado. Sentença parcialmente revista. Recurso provido em parte.